Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Perboni &amp; Perboni Ltda. contra decisão proferida pelo i. juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 75617284 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizada pela agravante em desfavor da Rede HG Combustíveis Ltda., processo n. 0730862-40.2020.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na falta de atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, tendo em vista a falta de garantia do juízo, porque a agravada/exequente recusou o bem oferecido à penhora pela recorrente. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento judicial atacado, disponibilizado no DJe de 3/11/2020, consoante a certidão catalogada no Id 76054920 do processo de referência: Acolho a emenda. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exequendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não se pode olvidar que a mera indicação de bens à penhora não é suficiente para constituir a garantia a que alude o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, exigindo-se, via de regra, a formalização da constrição, procedimento que não foi realizado nos autos da execução, dada a recusa do credor quanto aos bens ofertados. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). Int. Em razões recursais (Id 21686338, p. 1-9), a agravante requereu fosse concedido ao presente Agravo de Instrumento a necessária antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão de ID no 75617284, evitando-se maiores danos aos Agravantes, e garantir o resultado útil do presente feito. E, no mérito, pleiteou a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21686339, p. 1/2). O efeito suspensivo requerido foi indeferido por esta relatoria (Id 22401220). As partes litigantes noticiaram a homologação de acordo no processo de referência, com abrangência dos honorários advocatícios de sucumbência, em que pleitearam a extinção com o pagamento da última parcela. Por essa razão, falam da perda superveniente do interesse em relação a este recurso e a agravante apresenta desistência com a anuência da parte agravada (Id 23168981). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência do agravante contra a decisão agravada que indeferiu o requerimento de substituição de penhora, se resolveu supervenientemente no próprio juízo de origem, com a celebração de acordo para encerrar todo o litígio, que foi homologado pelo i. juiz em sentença de extinção do processo com resolução do mérito. Nesse contexto, concretizada autocomposição entre as partes no processo em tramitação no juízo de origem e homologado pelo i. juiz para produzir os efeitos de extinção processual, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Nesse contexto, inviável o acolhimento da desistência, porque não há como admitir a desistência de recurso em que ocorreu perda superveniente do interesse recursal. Para desistir, mister o recorrente ainda deter a faculdade de dispor do recurso, atributo não verificado concretamente com a celebração do acordo para encerrar o litígio. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;